Tribunal: TJDFT
Processo: 0742372-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742372-19.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO LOPES CARNEIRO AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE W3 NORTE LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por fausto lopes carneiro contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor do CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE W3 NORTE LTDA – ME: Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por FAUSTO LOPES CARNEIRO em face de CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE W3 NORTE LTDA – ME no valor de R$ 19.726,54 (dezenove mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos) O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, Id . 107416639 - Pág. 1 apontando, no mérito, excesso de execução. Aduz que as partes celebraram acordo para quitação do débito perseguido no processo (ID no 99159030), inclusive encargos do contrato, custas processuais e honorários advocatícios. Aduz que a desocupação ocorreu no dia 08/09/2021 e não no dia 20/09/2021 conforme alega o impugnado; que após a homologação do acordo no processo, o período de permanência do Impugnante no imóvel foi de 2 (dois) meses; que não há que se falar em reajuste, visto que o contrato não foi renovado. Que não há que se falar em cobrança de IPTU e honorários advocatícios, vez que, tais encargos já foram pagos no acordo. Que não é cabível a multa de 2% (dois por cento) aplicada pelo Impugnado. Entente como devida a importância de R$ 9.601,76 (nove mil seiscentos e um reais e setenta e seis centavos), a qual efetuou depósito no Id 107418549 - Pág. 1 Manifestação no credor no Id 107732385 - Pág. 1. No mérito aduz que não há excesso. É o breve relato. Fundamento e decido. A controvérsia reside na data de desocupação do imóvel, bem como quanto à cobrança do IPTU e honorários advocatícios. A sentença proferida nos autos (Id 89103295 - Pág. 2) resolveu o contrato entabulado entre as partes e condenou a ré a cobrança dos valores pendentes até a efetiva desocupação, nos seguintes termos: “Isto posto, julgo PROCEDENTES os pedidos, decreto a resolução do contrato de locação e determino o despejo do requerido. Além disso, condeno o réu a pagar à parte autora os alugueres e demais encargos vencidos a partir de março de 2020 até a desocupação, devidamente corrigidos desde os respectivos vencimentos, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), correção e multa contratual. O requerido deverá desocupar o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de expedição da competente ordem. Fica julgado o mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação pelo réu. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos”. P.R.I Conforme consta nos autos, a efetiva desocupação do imóvel ocorreu na data de 08/09/2021, nos termos certificados pelo Oficial de Justiça no Id 102951325 - Pág. 1, sendo que desde a referida data, mediante ciência inequívoca o credor, deve ser considerada como termo final do contrato, não se podendo imputar ao executado a obrigação de pagar os alugueis referentes ao período posterior à desocupação. Quanto às demais cobranças (IPTU/TLP proporcional de 2021 e honorários), em face do acordo extrajudicial entabulado entre as partes (Id 99159030 - Pág. 1), ausência de planilha detalhada de valores, e ante o pagamento efetuado pelo devedor no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) levam a supor que já englobadas no valor total devido, mormente pela plena e geral quitação dada pela credora, nos termos da cláusula 4.1, Id 99159030 - Pág. 1. Por fim, quanto aos valores devidos, a questão do reajuste do valor do aluguel já foi analisada e decidida em sentença, ante o disposto na cláusula 3 do contrato assinado entre as partes, que prevê o reajuste pelo IGPM-FGV de forma automática, de maneira que se justifica o valor pleiteado no importe de R$ 5.329,57 por mês e não de R$ 4607,88, conforme consta na planilha do impugnante, Id 107418547 - Pág. 1. No mais, tendo em vista o atraso no pagamento referente aos dois meses devidos de ocupação, cabível a aplicação da multa de 2%, conforme cláusula 3a do contrato, Id 61944456 - Pág. 2. Nesse passo, acolho em parte a impugnação apresentada pelo devedor para considerar devido apenas o valor de 2 meses de aluguel, considerando a data de desocupação em 08/09/21. Ao credor para que apresente nova planilha de débitos, para fins de apuração do saldo remanescente, considerando o valor do aluguel no importe de R$ 5.329,57, com a inclusão apenas da multa de 2%. Deverá observar ainda a atualização até a data do depósito efetuado nos autos, 27/10/2021, conforme Id 107418550 - Pág. 1. Expeça-se, independente do trânsito em julgado, ofício ao Banco do Brasil para que proceda a transferência dos valores incontroversos depositados nos autos, no importe de R$ 9.601,76 me favor do credor junto ao Banco Nu Pagamentos, Agência: 0001, Conta: 80565786-8 e chave PIX: financeiro@advogadosrr.com, em nome de RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS – CNPJ no 22.580.340/0001-71. Manifeste-se ainda o credor sobre o interesse no prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, apresentado réplica, se o caso. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 23 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator